Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-34.2023.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003359-34.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAGNA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 852.739.881-87 (APELADO), EDILENE MACIEL DE SOUZA - CPF: 814.923.402-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) – PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR A PESSOA DIVERSA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – NEGLIGÊNCIA CONCORRENTE DAS PARTES – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – RATEIO DO PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

É de se reconhecer a culpa concorrente no caso em que ambas as partes, vendedor e comprador, concorreram com comportamento imprudente para o sucesso de fraude praticada por terceiro que intermediou, sem legitimidade, a negociação de veículo automotor.

A ausência de cautela na condução do negócio, seja ao efetuar pagamento a terceiro, seja confiar na intermediação de um terceiro sem adotar as devidas precauções, autoriza a mitigação da responsabilidade e o rateio equitativo do prejuízo nos termos do art. 945 do Código Civil.

Caracterizada a culpa concorrente, impõe-se o rateio do prejuízo entre as partes envolvidas, fixando-se a responsabilidade de cada uma em 50% (cinquenta por cento) do valor do dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edilene Maciel de Souza, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por MAGNA DE SOUZA FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

De análise dos autos, extrai-se que a parte autora ajuizou demanda objetivando o reconhecimento da validade do negócio jurídico firmado para aquisição de uma motocicleta Honda NXR 160 BROS, placa QBK-4187, bem como a condenação da requerida à entrega do referido bem ou, alternativamente, à restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Narra a parte autora que, após visualizar anúncio da referida motocicleta na plataforma Facebook, iniciou tratativas com um terceiro, de nome Eduardo Augusto, indicado como intermediário da venda. Este, por sua vez, teria orientado que ela realizasse contato diretamente com a requerida, então proprietária do bem. Segundo alega, a requerida teria confirmado que Eduardo seria seu primo e que os valores poderiam ser pagos em seu nome ou de pessoa por ele indicada.

A autora, então, realizou transferência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta bancária de Mariana Ezidio Medeiros, indicada como esposa do suposto intermediário. Contudo, não obstante os pagamento, o bem não foi entregue, tampouco houve a devolução dos valores.

Citada, a requerida apresentou contestação, sustentando que também teria sido vítima de golpe aplicado por Eduardo Augusto, sem que houvesse qualquer recebimento dos valores pagos pela autora, razão pela qual reputou inexistente qualquer obrigação de sua parte. Assim, pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, ao reconhecer a inexistência de negócio jurídico entre as partes, ante a constatação de que ambas teriam sido vítimas de golpe perpetrado por terceiro. Ainda assim, o juízo de origem, reconhecendo a ocorrência de culpa concorrente, condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir a autora em 50% (cinquenta por cento) do valor pago, perfazendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação. Por outro lado, afastou o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não há que se falar em culpa concorrente, porquanto, assim como a parte autora, também foi vítima do golpe, inexistindo qualquer conduta sua que tenha contribuído para o evento danoso. Defende, assim, a inexistência de obrigação de indenizar ou ressarcir, pugnando pela reforma integral da sentença.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em apertada síntese, que restou corretamente reconhecida a culpa concorrente das partes, uma vez que a conduta da apelante - ao confirmar que o intermediário seria seu primo e, mais, ao orientar o pagamento à conta de terceira pessoa - foi determinante para a concretização do prejuízo. Assim, defende que a repartição do dano em proporção igualitária observa os princípios da responsabilidade civil e da equidade, não havendo razão para qualquer reforma da sentença recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Restou incontroverso nos autos que ambas as partes – tanto a apelante quanto a apelada – foram vítimas de fraude praticada por terceiro (Eduardo Augusto), que arquitetou uma típica manobra conhecida como o “golpe do intermediário”, muito comum em negociações de veículos realizadas por meio de redes sociais e plataformas digitais.

No caso, o objeto da compra e venda se trata da motocicleta Honda NXR 160 BROS, placa QBK - 4187.

A mecânica desse tipo de golpe, amplamente documentada em julgados de diversos tribunais, consiste na manipulação de compradores e vendedores reais por um fraudador que se passa por ambos, simulando negociação legítima, com intuito de apropriar-se do valor pago pelo comprador, frustrando o repasse ao verdadeiro proprietário do bem.

Do acervo probatório coligido, nota-se que de um lado, a autora, ao efetuar pagamento na conta indicada pelo golpista, sem confirmar a titularidade da conta e a legitimidade do intermediário. De outro, a requerida, ao conferir legitimidade à atuação do intermediário, validando, de maneira imprudente, a sua intervenção na negociação, sem adotar as devidas precauções.

Ambas as partes, movidas por seus próprios interesses econômicos, descuraram-se das cautelas mínimas exigidas em transações de tal envergadura, ensejando, com isso, o sucesso da fraude perpetrada por Eduardo.

Nos termos do art. 945 do Código Civil:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

A jurisprudência dos Tribunais reconhecem, para casos dessa natureza, a teoria da culpa concorrente, determinando o rateio proporcional dos prejuízos:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – OLX – AUTOR QUE IGUALMENTE FOI ENGANADO PELO GOLPISTA QUE SE PASSOU POR INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – RÉUS QUE DEPOSITARAM O VALOR EM CONTA EM NOME DE TERCEIRO – DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES QUE FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO GOLPE - CULPA CONCORRENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando autor e réu, cujas atitudes, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe. 2 . Circunstâncias da negociação que demonstra negligência de ambas as partes. 3. Culpa concorrente configurada. 4 . Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10298076120208110003, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

“RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO (FACEBOOK) . GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO QUE ATUOU COMO INTERMEDIÁRIO. COMPRADORA E VENDEDORA VÍTIMAS DA FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES NA NEGOCIAÇÃO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA . PREJUÍZO SUPORTADO POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR. 00006669320228160200 Curitiba, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 04/10/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - GOLPE DA OLX - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FRAUDADOR - CULPA CONCORRENTE - RATEIO DO PREJUÍZO. Trata-se de compra e venda de veículo, realizada através do "Golpe da OLX" ou "Golpe do Intermediário", em que um terceiro se apresenta ao vendedor do bem como interessado na compra, mas o engana para que ele acredite que quem vai finalizar o negócio e realizar os pagamentos é alguma pessoa conhecida ou a quem ele, estelionatário, revenderá o veículo anunciado logo em seguida. Ao comprador, o estelionatário diz que atua representando o vendedor anunciante, que teria autorizado a negociação em seu nome. Provado nos autos que ambas as partes contribuíram para a prática do golpe, configurando concorrência de culpas, a condenação de cada parte ao pagamento da metade do prejuízo é medida que se impõe.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003267-13.2020.8.13 .0338 1.0000.20.513048-7/003, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

Logo, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, fixando-se a responsabilidade em 50% para cada parte, ante a equivalência das condutas negligentes praticadas.

Impende registrar, outrossim, que a solução pela culpa concorrente não extrapola os limites da demanda, mas, ao contrário, traduz a entrega da prestação jurisdicional conforme os ditames da legalidade substancial e da verdade material, reafirmando o papel do julgador como intérprete e aplicador do Direito.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025